Tribunal: TJBA
Processo: 8025247-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025247-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE MATURINO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
Defensoria Pública

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA.
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENAGADA.

1.

Ao exame do caderno processual, deflui-se cuidar-se de impetração voltada à desconstituição da prisão preventiva
decretada em ação criminal instaurada em desfavor do Paciente, acusado da prática do
s delito s previsto s no s artigo s

147 e 129, § 13º, c/c art. 14, II,
todos
do Código Penal
, no contexto de violência doméstica contra a mulher (Lei n.º 11.340/06)
,
sob

o fundamento de excesso de prazo na instrução processual,
bem como de ausência de fundamentação idônea
.

2.
Há se de consignar, inicialmente, que os interstícios previstos na Lei Adjetiva Penal não se traduzem em critérios matemáticos de rígida e imutável observância, mas, sim, devem se amoldar às peculiaridades de cada feito, desde que estritamente observada a razoabilidade para a prática dos atos processuais.

3.
Destaca-se que, até o presente momento, o feito vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade judiciária, sem qualquer desídia ou omissão por parte do Estado-Juiz. Ao contrário, restou demonstrada atuação célere e eficaz, inclusive com a adoção de providências para assegurar a plenitude de defesa, inclusive com previsão de nomeação de defensor dativo, caso persista a inércia do próprio acusado.

4.
Outrossim
, como registrado na transcrição do édito, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo, a par de considerar a inequívoca presença do
fumus commissi delicti
, diante do arcabouço probatório prefacialmente colhido, foi expresso ao utilizar como fundamento para o decreto prisional a necessidade de preservação da ordem pública, invocando, para tanto,
a Periculosidade do agente, bem como
o risco concreto de reiteração delitiva.

5
.

O
magistrado
a quo
destacou, com clareza, que o Paciente responde a
outras duas ações penais
, ambas envolvendo violência doméstica
contra a mesma vítima
, o que evidencia um
padrão de conduta
e denota
risco concreto de reiteração delitiva
, situação que torna inadequadas e ineficazes medidas cautelares diversas da prisão.

6
.

Ex positis, e
na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8025247-55.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
JOSÉ MATURINO DA SILVA

e como Autoridade Coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Ibotirama/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR